Tribunal: TJMT
Processo: 1028571-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028571-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GILVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 809.813.991-34 (ADVOGADO), GILVAN BATISTA DA SILVA - CPF: 809.813.991-34 (IMPETRANTE), MURIEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 074.853.111-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS (IMPETRADO), MURIEL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 074.853.111-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDREY CEZAR GIACOMINI XAVIER - CPF: 080.912.741-57 (VÍTIMA), ANTONELLA MARTINS LOPES (VÍTIMA), EDMAR NUNES - CPF: 024.902.511-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS CORREA SOARES - CPF: 032.226.942-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE SILVA PINHEIRO - CPF: 087.586.712-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ALVES DA SILVA - CPF: 005.323.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor
d
e
paciente

preso preventivamente
desd
e 04 de abril de 2025, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tortura (Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a”, c/c CP, art. 29), em razão de su
posta
participação ativa em ação violenta atribuída à facção criminosa “Comando Vermelho”. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentos para a prisão cautelar, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, destacando-se a participação do paciente em organização criminosa armada e no cometimento de crime de tortura com resultado morte.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, considerando a complexidade do processo, o número de réus e as dificuldades para a citação dos corréus, afastando a tese de desídia ou paralisação injustificada da marcha processual.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não sendo verificada morosidade abusiva, uma vez que o processo tem tramitado dentro da normalidade compatível com sua complexidade.

A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais da medida.

A negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão encontra respaldo na gravidade concreta dos delitos imputados, no papel ativo do paciente na empreitada criminosa e na periculosidade evidenciada pelo
modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e a inserção em organização criminosa
armada
justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública.

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a complexidade do caso e a pluralidade de réus, à luz do princípio da razoabilidade.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a liberdade do agente representa risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, "a"; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 149.545/CE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
. TRF1), Sexta Turma, j. 08.02.2022,
DJe
15.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.10.2024,
DJe
06.11.2024; STJ, HC 212.647
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022,
DJe
10.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
G
ilvan
B
atista da
S
ilva
, advogado, em favor do paciente
M
uriel de

S
ouza
A
raújo
, atualmente recolhido na Penitenciária de Água Boa-MT, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 04 de abril de 2025, sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos no
a
rt. 2o da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa) e
a
rt. 1o, I, "a" da Lei no 9.455/1997

(Tortura)
c/c
a
rt. 29 do Código Penal
,
condutas apuradas
nos autos do processo no 1001101-38.2025.8.11.0021.

Conforme apurado, o paciente teria sido o responsável por entrar em contato e levar os demais integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho" até o local onde teria ocorrido a tortura da vítima A
ndrey
C
ezar

G
iacomini
X
avier
, cujo corpo foi posteriormente encontrado em
avançado
estado de decomposição.

A denúncia foi inicialmente endereçada ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, o qual, no dia 04 de abril de 2025, declinou da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento na Resolução TJMT/TP n° 01 de 26/01/2022, em razão da existência de indícios de autoria e materialidade da prática do crime de Organização Criminosa.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, argumentando que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso preventivamente há mais de 4 (quatro) meses, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, permanecendo o processo estagnado na fase inicial.

Argumenta ainda que há ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o Relatório de Exame Pericial
n
o 522.3.08.9191.2025.016127-A01, realizado nos "cabos de madeira" supostamente utilizados na tortura, apresentou resultado negativo para sangue humano, o que enfraqueceria a materialidade do crime.

Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

As informações
solicitadas
foram prestadas pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
oportunidade em que
esclarece
u
que a denúncia foi recebida em 30 de abril de 2025, o paciente foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação e
,
em 04 de agosto de 2025, foi rean
alisada
a prisão preventiva, sendo mantido o cárcere cautelar. Informou ainda que o feito aguarda a citação pessoal dos demais réus e apresentação das respectivas respostas escritas para posterior análise das preliminares arguidas e designação da audiência de instrução e julgamento.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora,
por decisão proferida em 22 de agosto de 2025,
por
não restar demonstrado, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida excepcional, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio de parecer subscrito
pel
o
eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que não há excesso de prazo injustificado, considerando a complexidade do caso, o número de réus e as particularidades do processo. Argumenta ainda que os fundamentos para a
manutenção da prisão preventiva permanecem válidos e que as medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos crimes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado
por
Gilvan Batista da Silva
em favor de
Muriel de Souza Araújo
, atualmente recolhido na Penitenciária de Água Boa-MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão de decisão proferida nos autos do processo no 1001101-38.2025.8.11.0021, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no
a
rt. 2o da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa) e
a
rt. 1o, I, "a" da Lei no 9.455/1997

(Tortura)
c/c art. 29 do Código Penal
, alegando o impetrante excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Argumenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
por

est
ar
preso preventivamente há mais de 4 (quatro) meses, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, permanecendo o processo estagnado na fase inicial. Aduz ainda que há ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o Relatório de Exame Pericial
n
o 522.3.08.9191.2025.016127-A01, realizado nos "cabos de madeira" supostamente utilizados na tortura, apresentou resultado negativo para sangue humano, o que enfraqueceria a materialidade do crime. Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, não se constata constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos
que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, considerando a
suposta
participação do paciente em organização criminosa e
na prática do crime
de tortura
,
não restritos à gravidade abstrata
,
mas à pluralidade de réus e à complexidade do feito.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea e concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas considerando as circunstâncias específicas
, como a pluralidade de réus e a complexidade da causa,
que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destaca-se que, segundo a denúncia, o paciente foi o responsável por entrar em contato e levar os demais integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho" até o local onde ocorreu a tortura da vítima A
ndrey
C
ezar

G
iacomini

X
avier
, que posteriormente foi encontrada morta, em estado
avançado de
decomposição. Tal conduta demonstra não apenas a participação do paciente em organização criminosa, mas também seu papel ativo na prática de crime grave, evidenciando sua periculosidade concreta.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem o risco que a liberdade do agente representa para a ordem pública. Nesse sentido:

A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(
HC n. 212.647

AgR
, R
elator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
10/1/2023).

A regra geral é que a prisão preventiva constitui medida excepcional, cabível apenas quando preenchidos os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal. No entanto, a gravidade concreta do delito, associada às circunstâncias específicas da conduta, justifica
m
a manutenção da custódia cautelar.

Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa,
razão não assiste à defesa, pois
é cediço que os prazos processuais não possuem natureza absoluta
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais demoras na tramitação processual devem ser analisadas à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça
, a respeito do tema,
já decidiu que:

(...) 4. O excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso.

5. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas apreendidas. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 11.343/2006, art. 40, V; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: HC 526.418/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019; HC 393.308/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018; HC 425.704/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018. (
AgRg
no HC n. 946.135/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024).

No caso em análise, verifico que o processo tem tramitado regularmente, considerando sua complexidade. Trata-se de ação penal com 5 (cinco) réus, envolvendo crimes graves (organização criminosa e tortura), com declínio de competência e dificuldades na citação de alguns dos denunciados.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em 30
de abril de
2025, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, e o feito aguarda a citação dos demais réus para posterior designação da audiência de instrução e julgamento.

Não se vislumbra, portanto, desídia do juízo de origem ou paralisação injustificada do processo que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao contrário, observa-se que o magistrado tem conduzido o feito com a devida diligência, considerando as peculiaridades do caso.

No que tange ao argumento de que o Relatório de Exame Pericial apresentou resultado negativo para sangue humano nos cabos de madeira supostamente utilizados na tortura, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade do crime, considerando os demais elementos probatórios colhidos na investigação, como os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos
.

Ressalte-se que em sede de
habeas corpus
não é possível realizar uma análise aprofundada do conjunto probatório, o que somente poderá ser feito pelo juízo de origem durante a instrução processual. O que se verifica, neste momento, é que existem elementos
concretos
suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Nesse sentido, conforme
dispõe o
Enunciado Criminal n.o 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, considerando a gravidade concreta dos crimes (organização criminosa e tortura) e a periculosidade demonstrada pelo paciente, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal no caso concreto.

A inadequação das medidas alternativas à prisão está evidenciada p
or
elementos concretos extraídos dos autos
, tendo em vista a g
ravidade concreta da
s
conduta
s atribuídas ao
paciente
. Ele
é acusado de participar ativamente de organização criminosa e de ter contribuído para a prática de tortura, crime que, por sua própria natureza, revela extrema violência e desprezo pela dignidade humana.
Cito, por oportuno, um resumo das condutas atribuídas ao paciente:

Participação em organização criminosa: A denúncia aponta que o paciente integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", conhecida por sua atuação violenta e estruturada, o que demonstra sua inserção em contexto criminoso de alta periculosidade.

Modus operandi
: O paciente teria sido o responsável por entrar em contato e levar os demais integrantes da organização criminosa até o local onde ocorreu a tortura da vítima, demonstrando papel ativo e relevante na prática criminosa.

Resultado da conduta: A vítima
Andrey

Cezar

Giacomini

Xavier
, após ser torturada, desapareceu e posteriormente foi encontrada morta, em estado de decomposição avançada, evidenciando a gravidade extrema das consequências da ação criminosa.

Diante do cenário fático apresentado, revela-se manifestamente incabível e inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP, uma vez que tais providências se mostrariam absolutamente insuficientes e inadequadas para neutralizar os riscos concretos à ordem pública e à instrução criminal.

É
, nesse sentido,
o
entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
2.
Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado "Tribunal do Crime". 3. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relativas à "participação de menor importância", por demandar aprofundada análise do acervo fático probatório dos autos da ação penal.
4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 149545 CE 2021/0196966-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022).

Revela-se, portanto, prudente manter a prisão preventiva para que se possa preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se vislumbrando, por ora, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, especialmente o risco à ordem pública demonstrado pela participação em organização criminosa e em crime de tortura. Ademais, inexiste excesso de prazo injustificado ou qualquer ilegalidade nos atos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que agiu em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
pretendida em favor de M
uriel de
S
ouza
A
raújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025